Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728072-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO, MARIA ELISA BULCAO PETRI AGRAVADO: CANDIDA XAVIER DA COSTA DECISÃO 1. Os requerentes agravam da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id 67430786 – autos principais) que, por ausência de fato novo, indeferiu a nomeação de Maria Elisa Bulcão Petri, herdeira, como depositária dos bens do espólio de Athos Bulcão. Alegam que: i) a agravada deve ser substituída da função de depositária, porquanto, além do descumprimento do múnus, a suposta união estável entre ela e o de cujos foi julgada improcedente; ii) as exigências apresentadas pela Fundação Athos Bulcão para o exercício da função de depositária são desproporcionais e/ou desnecessárias para o cumprimento do que foi definido no Ac. 849.775 – 4a T. Cível, Des. James Eduardo Oliveira, 2015. Requerem a antecipação da tutela, para que seja determinada a imediata remoção da depositária e a nomeação de Maria Elisa Bulcão Petri. 2. Os autos carecem de provas quanto ao "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", pressuposto essencial à tutela de urgência (CPC 300). Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 03.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR